Tribunal: TCU
Processo: 014.550/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7616/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor de Balbina Velloso de Araújo, em razão de dano ao erário referente às parcelas que lhes foram pagas a título de Pensão Especial (Ex-Combatente) cumulativamente com proventos de pensão militar, concedida em caráter provisório, a partir de agosto de 2004, em cumprimento à decisão liminar concedida pelo juiz da 11a Vara Federal de Minas Gerais (peça 1), nos autos do Mandado de Segurança 2004.024618-9, e suspensa em novembro de 2006, por força do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região que transitou em julgado em 18/4/2006. Considerando que a reforma de decisão judicial que permitia pagamento considerados irregulares impõe o dever de ressarcimento ao erário; considerando que a instauração de tomada de contas especial é medida de exceção, devendo o gestor adotar outras medidas ao seu alcance tendentes à restauração do patrimônio público; considerando que cabe ao TCU delimitar as situações em que o particular está sujeito a sua jurisdição, ao causar dano ao erário, quando não atua em conjunto com um agente da Administração Pública; considerando que o arquivamento da presente TCE não elide o dano apurado; considerando que a unidade jurisdicionada já tinha iniciado os descontos nos contracheques da responsável no período de novembro de 2010 a julho de 2011; considerando que não há impedimento no prosseguimento dessa providência, diante do conhecimento do recurso interposto pela União em face da decisão proferida, em 12/11/2012, pela Justiça Federal de 1o Grau, que determinou " que suspenda, em definitivo, qualquer desconto nos contracheques da Autora e se abstenha de promover qualquer ação visando à cobrança do crédito objeto da presente ação "; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com base no art. 8o da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, fazendo-se a determinação a seguir descrita. 1. Processo TC- Processo 014.550/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Balbina Velloso de Araujo (XXX.775.486-XX) 1.2. Unidade: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Determinar ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército que adote providências possíveis para a reparação do dano, mediante o desconto dos valores devidos no contracheque da responsável ou por outros meios que considerar mais eficazes.